Tribunal: TJMT
Processo: 1011798-46.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011798-46.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURADETE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 433.019.671-91 (APELANTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS

–
DÉBITO DECLARADO
INEXISTENTE –
PROTESTO INDEVIDO
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM
INDENI
ZATÓRIO ARBITRADO EM R$3.000,00 –
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILID
ADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO
PROVIDO.

1.
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, d
ispensando a produção de prova. (N.U 1002399-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023
)

2
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos e à capacidade econômica das partes, motivo pelo qual o
quantum

arbitrado se mostra adequado
com a realidade do caso concreto.

3
. Considerando que a parte autora, ora apelante, obteve êxito total em seus pedidos, o ônus distribuído em primeiro grau deve ser invertido para condenar a parte ré – apelada – ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LOURADETE BARBOSA DE OLIVEIRA
, contra a sentença de ID 217322918, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de
Urgência c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

na qual foram
julgados
parcialmente

procedentes
os pedidos contidos na inicial
para
i)
declarar inexistente o débito questionado;
ii
)
afastar a condenação
por danos morais;
iii
)

condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de Process
o Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID 217322921, a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de acolher os pedidos de condenação em danos morais, sustentando que a inclusão do nome dela nos cadastros restritivos de crédito resulta em pre
juízo, com dano
in
re

ipsa
.

O Recurso é
tempestivo

e não possui preparo, em razão da apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID 217859688)
.

A apelada apresentou suas contrarrazões (ID 217322924), pugnando pelo não provimento do
recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024